Tribunal: TJSP
Processo: 2074026-03.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Penhora de valores e de veículos. Penhora de ativos que já foi objeto de decisão desta E. Turma Julgadora em anterior agravo de instrumento. Recurso não conhecido neste ponto. Penhora de veículos. Alegação de essencialidade para o exercício profissional da agravante. Artigo 833, V, do CPC. Ausência de prova neste sentido. O mero fato de a agravante trabalhar em atividade

Ementa:
Agravo de instrumento. Penhora de valores e de veículos. Penhora de ativos que já foi objeto de decisão desta E. Turma Julgadora em anterior agravo de instrumento. Recurso não conhecido neste ponto. Penhora de veículos. Alegação de essencialidade para o exercício profissional da agravante. Artigo 833, V, do CPC. Ausência de prova neste sentido. O mero fato de a agravante trabalhar em atividade agropecuária não a dispensa de fazer prova da alegada essencialidade dos três veículos de passeio para sua atividade profissional. Alegações que, desprovidas de elementos concretos, não são capazes de ensejar reforma do restou decidido em sede de Primeira Instância.
Recurso não provido, na parte conhecida.